Tribunal: TJSP
Processo: 1000229-72.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, envolvendo Citroën C4, ano 10. Busca e apreensão. R. sentença que, julgando boas as contas prestadas pela requerida, declarou a inexistência de saldo em favor do demandante. Apelo só do acionante.

Conjunto probatório favorável à tese recursal do autor. Parte das despesas intituladas

Ementa:
Prestação de contas. Segunda fase. Contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, envolvendo Citroën C4, ano 10. Busca e apreensão. R. sentença que, julgando boas as contas prestadas pela requerida, declarou a inexistência de saldo em favor do demandante. Apelo só do acionante.

Conjunto probatório favorável à tese recursal do autor. Parte das despesas intituladas como "gastos com contrato em atraso", fl. 125, não foram comprovadas. Meros prints de tela do sistema operacional da requerida que não têm força probante, eis que sua produção deu-se de forma unilateral. Art. 2o, do Dec.-Lei no 911/69 que autoriza a cobrança das despesas decorrentes da retomada de bem, desde que comprovadas. Litigância frívola não bem vislumbrada. Dá-se parcial provimento ao apelo do acionante.